Tribunal: TJSP
Processo: 1019734-59.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA BEM DECRETADA, PROVADAS A CONSTITUIÇÃO E O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. A relação jurídica mantida entre as partes é incontroversa e o inadimplemento da apelante está suficientemente provado por documentos. Deles é possível identificar que a apelante realizou incontroversas operações por meio do seu cartão de crédito e o pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA BEM DECRETADA, PROVADAS A CONSTITUIÇÃO E O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. A relação jurídica mantida entre as partes é incontroversa e o inadimplemento da apelante está suficientemente provado por documentos. Deles é possível identificar que a apelante realizou incontroversas operações por meio do seu cartão de crédito e o pagamento parcial, gerando a consolidação de saldo devedor, que, acrescido dos encargos contratuais e moratórios, restou indicado em suas faturas. Exigibilidade do débito, à falta de integral quitação. Ademais, inexiste prova de que a apelante haja tido seus dados cadastrais inscritos em órgãos de proteção ao crédito. Pretensão indenizatória descabida. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019734-59.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ELIZABETH DE ALMEIDA GOES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ
UNIBANCO
S/A
e
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019734-59.2020.8.26.0602 -Voto no 3135
2
VOTO No: 3135
APEL.No: 1019734-59.2020.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : ELIZABETH DE ALMEIDA GOES (JUST GRAT)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRA
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA

IMPROCEDÊNCIA
BEM
DECRETADA,
PROVADAS
A
CONSTITUIÇÃO E O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. A relação
jurídica mantida entre as partes é incontroversa e o
inadimplemento da apelante está suficientemente provado por
documentos. Deles é possível identificar que a apelante
realizou incontroversas operações por meio do seu cartão de
crédito e o pagamento parcial, gerando a consolidação de
saldo devedor, que, acrescido dos encargos contratuais e
moratórios, restou indicado em suas faturas. Exigibilidade do
débito, à falta de integral quitação. Ademais, inexiste prova de
que a apelante haja tido seus dados cadastrais inscritos em
órgãos de proteção ao crédito. Pretensão indenizatória
descabida. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por ELIZABETH DE ALMEIDA
GOES nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, que move em face de
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e ITAU UNIBANCO S/A, cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 97/102, da Juíza de
Direito ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO, relatório adotado.
Sustenta, em síntese, que: a) quitou a integralidade
dos valores que reconhecera como efetivamente devidos; b) a dívida
lançada na fatura do seu cartão de crédito é inexigível; c) faz jus à
indenização por danos morais por força da indevida inscrição dos seus
dados cadastrais (fls. 104/108). Sem preparo, dada a justiça gratuita.
Contrarrazões a fls. 111/114, oportunidade em que os
apelados pugnaram pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019734-59.2020.8.26.0602 -Voto no 3135
3
Afasto a preliminar de falta de impugnação específica
da sentença, pois a autora impugnou concisa mas motivadamente os itens
nos quais sucumbiu, não ferindo, assim, o princípio da dialeticidade.
Passo à análise da matéria de fundo.
A relação jurídica mantida entre as partes é
incontroversa e o inadimplemento da apelante está suficientemente
caracterizado pelos documentos produzidos nos autos, dos quais se extrai
que ela realizou incontroversas operações por meio do seu cartão de crédito
e pagamentos apenas parciais, gerando a consolidação de saldo devedor,
que acrescido dos encargos contratuais e moratórios, restou indicado em
suas faturas.
A sentença espiolhou com acerto a cronologia dos
pagamentos parciais das faturas. In verbis:
“A tese de que efetuou o pagamento integral da fatura vencida em
janeiro/2019 não restou comprovada.
O valor total dessa fatura era de R$ 1350,00 (fls. 32/33).
A fatura subsequente, vencida em 13.02.2019, retrata ter a autora
efetuado o pagamento de apenas R$ 660,00 no mês anterior (fl.36), ou seja,
valor inferior ao total devido.
A arguição de que o valor da fatura vencida em janeiro/2019 estava
equivocado, eis que devida apenas a quantia de R$ 660,00, não resiste à
melhor análise da prova dos autos.
Isso porque a fatura de dezembro/2018 não fora paga integralmente,
considerando que, do valor exigido (R$ 1714,50), a autora pagou apenas a
quantia de R$ 950,00.
A diferença de R$ 764,50 fora, por certo, acrescida de encargos
moratórios e computadas na fatura de janeiro/2019 (fl. 32, parte superior).
Por isso, além das compras efetuadas pela autora, no importe de R$
484,84, foram também cobradas, em janeiro, encargos moratórios de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019734-59.2020.8.26.0602 -Voto no 3135
4
101,16, e o saldo devedor remanescente de dezembro/2018 (R$ 764,50), tudo
a somar R$ 1350,50 (fl. 32, parte superior).
Os documentos apresentados pela autora na exordial são ilegíveis e não
tem o condão de infirmar a prova apresentada pelos réus.
Apenas a que não se alegue omissão, da análise do documento de fl. 17,
verifica-se que o valor total do documento era R$ 1350,50 e que o valor pago
foi de R$ 660,00, tal como demonstrado na fatura do mês de fevereiro/2019”
(fls. 99/100).
De fato, está demonstrado que a apelante não quitou o
valor integral da dívida, o que implica permaneça sua plena exigibilidade.
Ademais, inexiste prova de que a apelante haja tido
seus dados cadastrais inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, o que
afasta por completo a viabilidade da pretensão indenizatória.
De rigor, portanto, seja mantida a solução de
improcedência que bem exarou a culta Juíza de Direito Alessandra Lopes
Santana de Mello, cujos fundamentos ratifico (art. 252 do RITJSP).
Do exposto, DESPROVEJO a apelação, majorando
para quinze por cento do valor atualizado da causa os honorários
advocatícios sucumbenciais cometidos à autora na origem, presente o
trabalho acrescido nesta sede, repisada em seu prol a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator